Tribunal: TJPA
Processo: 0020579-51.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020579-51.2009.8.14.0401

APELANTE: CARLOS RODRIGO DA SILVA CONCEICAO, MAILSON HELENO DA CONCEICAO MEIRELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
APELO DE MAILSON HELENO DA CONCEIÇÃO MEIRELES:

1)
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ARGUIDA EM RAZÕES RECURSAIS - ACOLHIDA. Tendo sido o apelante condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, o prazo prescricional se perfaz em 12 (doze) anos, o qual se reduz pela metade, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, restando o lapso temporal estipulado em 06 (seis) anos, que foi ultrapassado entre o recebimento da denúncia,
07/12/2009, e a publicação da sentença, 11/01/2019, impondo-se declarar-se extinta a punibilidade do apelante, em face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva.
APELO DE CARLOS RODRIGO DA SILVA CONCEIÇÃO:

2)
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP,
extrai-se que o réu não possui condenações com trânsito em julgado por fatos anteriores ao crime apurado nos autos ora em análise, de modo que tais fatos não podem macular antecedentes, tampouco configurar reincidência, justificando

a redução da pena corpórea e pecuniária para o mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, as quais exasperadas em 1/3 (um terço), face à causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, totalizaram em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
3)
AUMENTO NO PATAMAR DE REDUÇÃO REFERENTE À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PREJUDICADA. R
econhecida
a
atenuante
prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP, porém obstaculizada sua aplicação por conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ, resta prejudicado o pleito de redimensionamento da aludida circunstância.
4)
RECURSOS CONHECIDOS, ACOLHIDA A PRELIMINAR ARGUIDA POR
MAILSON HELENO DA CONCEIÇÃO MEIRELES
, DECLARANDO-SE EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE

EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA SUA MODALIDADE RETROATIVA, E PARCIALMENTE PROVIDO O
APELO DE
CARLOS RODRIGO DA SILVA CONCEIÇÃO
,
PARA REDIMENSIONAR A SUA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de apelação interposta por CARLOS RODRIGO DA CONCEIÇÃO e MAILSON HELENO DA CONCEIÇÃO MEIRELES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do CP.

Em razões recursais, o apelante MAILSON HELENO DA CONCEIÇÃO MEIRELES requereu preliminarmente seja declarada extinta a sua punibilidade, em virtude da prescrição. No mérito, pugnou, em síntese, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como pelo aumento da fração de redução referente à atenuante da menoridade.

Em suas razões, o apelante CARLOS RODRIGO DA SILVA CONCEIÇÃO pugnou pelo redimensionamento da pena-base corpórea e basilar ao mínimo legal e pelo aumento do patamar de redução referente à atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, e acolhimento da preliminar arguida por MAILSON HELENO DA CONCEIÇÃO MEIRELES, para que seja declarada extinta sua punibilidade, em virtude da prescrição, porém pelo improvimento do apelo de CARLOS RODRIGO DA SILVA CONCEIÇÃO.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

- APELO DE MAILSON HELENO DA CONCEIÇÃO MEIRELES:

Prima facie
, por estar aflorada de plano, como bem aduziu a defesa, assim como o
Parquet
de primeiro grau, urge analisar a questão de ordem pública relativa à extinção da punibilidade do apelante MAILSON HELENO DA CONCEIÇÃO pela prescrição, condenado que foi pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no art. 157, § 2°, inc. II, do CPB, à pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Com efeito, considerando que o réu/apelante foi processado, julgado e condenado pelo crime contido no art. 157, § 2°, inc. II, do CPB, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional,
in casu
na modalidade retroativa, consoante previsão legal disposta no art. 110, § 1º, do CP
[1]
.

Destarte, na situação ora analisada, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada e é aferida de acordo com os prazos estipulados no art. 109, inciso III do CP
[2]
, se efetivando, no caso em análise, no prazo de 12 (doze) anos.

Ressalte-se por oportuno, que à época da prática da conduta delitiva, o ora recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos, reduzindo-se o lapso temporal estabelecido no artigo anterior pela metade, por força do que estabelece o art. 115 do CP
[3]
, ficando o prazo prescricional estipulado em 06 (seis) anos.

Verifica-se que o
fato ocorreu em 13/11/2009
, sendo que a
denúncia foi recebida em 07/12/2009
(ID 4224565, 4224585 e 4224586 págs. 03/05)
,
e a
sentença condenatória, foi publicada, em mãos do Diretor de Secretaria, em 11/01/2019
,
ex-vi
ID 4224590, pág. 13. Portanto, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, haja vista que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença ultrapassou o prazo de 06 (seis) anos,
razão pela qual impõe-se declarar-se extinta a punibilidade do apelante, em face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, efetivada desde dezembro de 2015.

- APELO DE CARLOS RODRIGO DA SILVA CONCEIÇÃO:

Quanto ao apelo de CARLOS RODRIGO DA SILVA CONCEIÇÃO, não tendo havido insurgência quanto à autoria e materialidade delitiva, mas tão somente quanto à dosimetria da pena, passo a avaliá-la:

Da análise dos autos, vê-se que o magistrado de primeiro grau fixou a sanção basilar do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pois considerou maculados os seus antecedentes. Todavia, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, observo que os antecedentes do réu foram avaliados negativamente, sem, no entanto, constar na certidão de antecedentes criminais colacionadas aos autos (ID 4224589, págs. 12/15),
referência, indene de dúvida, acerca de condenação transitada em julgado

por fato anterior ao crime apurado nos presentes autos.

Ademais, em consulta aos sistemas PJE e SEEU, extrai-se que embora o apelante possua em seu desfavor 02 (duas) condenações com trânsito em julgado (0000182-60.2018.8.14.0140 e 0000611-73.2011.8.03.0012), ambas são referentes a
fatos posteriores ao crime apurado nos autos ora em análise, de modo que não podem caracterizar maus antecedentes, tampouco configurar reincidência
.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVOS. CONSEQUÊNCIAS. PERSONALIDADE. ANTECEDENTES. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA. REPRIMENDA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. As instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada, sem terem declinado qualquer motivação concreta ao sopesar como negativos os motivos e as consequências do crime. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie.

4. O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base, devendo, portanto, ser afastado o incremento da pena pela referida vetorial. De fato, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

5. Simples anotações na folha de antecedentes criminais, conquanto possam desabonar o comportamento da vítima, não demonstram que ela concorreu, de alguma maneira, para a sua morte, sendo descabido falar em valoração favorável da referida circunstância judicial.

6. Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, elas devem ser divididas para, na segunda fase da dosimetria, configurar a reincidência e, na primeira etapa, serem sopesadas apenas como maus antecedentes, sob pena de bis in idem, não restando, no caso, justificado o aumento da pena a título de personalidade.

7. A pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."

8. Fatos posteriores aos apurados nos autos não podem ser valorados na dosagem da pena, devendo, portanto, ser afastada, de igual modo, a valoração negativa dos antecedentes.

9. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). No caso, considerando se tratar de homicídio duplamente qualificado, remanesce uma qualificadora ser sopesada na primeira fase da dosimetria, a título de circunstâncias do crime, ficando mantida a pena-base acima do mínimo legal.

10. Na 2ª fase da dosimetria, analisada a folha de antecedentes criminais acostada aos autos, deve ser afastada a incidência da agravante do art. 61, I, do CP, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado configuradora da recidiva.

11. Na primeira fase, considerando o aumento ideal de 1/8 pela valoração da qualificadora remanescente na fixação da pena-base, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, chega-se à elevação da pena de 2 anos e 3 meses e, portanto, à pena-base de 14 anos e 3 meses de reclusão, a qual deve ser tornada definitiva, à míngua de circunstâncias a serem sopesadas na etapas seguintes da dosimetria.

12. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do crime de homicídio duplamente qualificado a 14 anos e 3 meses de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

(HC n. 542.909/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

STJ: PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR. FUNDAMENTO INIDÔNEO. REDIMENSIONAMENTO.
REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade é que se admite às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior,

não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes,
conduta social ou personalidade do agente.
Necessidade de readequação da pena-base. Precedentes.

4. Fixada a pena em 6 anos e 5 meses de reclusão e verificada a reincidência do paciente, o regime inicial fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal, ficando a reprimenda final em 6 anos e 5 meses de reclusão mais pagamento de 641 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

(HC n. 418.601/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 1/12/2017.)

Assim sendo, afasto a valoração negativa dos antecedentes do apelante, e, considerando serem as demais circunstâncias judiciais a ele favoráveis, redimensiono a sua pena-base para o mínimo legal, em
04 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea, tendo sido reconhecida pelo juízo
a quo
; todavia, na hipótese, deixo de aplicá-la
,

por conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, em observância à luz da Súmula 231, do STJ, restando prejudicado o pleito de aumento do patamar de redução da aludida circunstância.

Ausentes agravantes, bem como causa de diminuição de pena, a reprimenda base foi majorada em 1/3 (um terço) diante da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas,
totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a qual torno definitiva.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, em razão do
quantum
da pena imposta, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP.

Por todo o exposto, conheço dos recursos,
acolho a preliminar arguida por MAILSON HELENO DA CONCEIÇÃO MEIRELES e declaro extinta a sua punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, bem como
dou parcial provimento ao apelo de CARLOS RODRIGO DA SILVA CONCEIÇÃO para redimensionar a sua pena-base para o mínimo legal.

É como voto.

[1]

Art. 110
(...)
§1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
.

[3]

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

Belém, 09/11/2022